Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas por prova testemunhal.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não merecendo acolhida o pleito defensivo absolutório.
4. Não há que se falar em absolvição por não constituir o fato infração penal ou por não existir prova suficientes para a condenação, quanto ao crime de violação de domicílio qualificado, se o conjunto probatório revela que o réu entrou e permaneceu na residência da ofendida, contra a vontade expressa dela, demonstrando sua vontade livre de praticar as condutas descritas no tipo penal.
5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. No caso, os crimes foram praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos, uma vez que o delito de violação de domicílio consumou-se quando o réu ingressou na residência da ofendida, sem sua autorização, enquanto o crime descumprimento de medidas protetivas configurou-se por ter o réu mantido contato com a vítima e por não ter respeitado o distanciamento mínimo.
6. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. No caso, adequada a fração de 1/6 (um) sexto pela agravante por ter sido praticada o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher.
7. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Na hipótese, tratando-se de réu com duas condenações definitivas não atingidas pelo período depurador, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) na pena-base quanto a agravante da reincidência.
8. Em se tratando de recurso só da Defesa, considerando a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 147 e 150, § 1o, ambos do Código Penal, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e do artigo 69 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria das reprimendas, diminuindo a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e a condenação ao pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, a título de valor mínimo de danos morais.